Tribunal: STF
Processo: HC 271669
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Glaydson de Lima Carvalho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC nº 1.076.261/MA (e-doc. 16).
Consta dos autos que o paciente foi condenado, inicialmente, à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado.
Em sede de Recurso Especial, a ordem foi concedida, de ofício, para redução da pena para 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantidas as demais cominações legais.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por omissão por parte da autoridade coatora, que não teria considerado a diminuição da pena para patamar inferior a 8 (oito) anos para fins de adequação do regime inicial.
Alega, outrossim, que o paciente é pai de criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que depende do pagamento de pensão alimentícia, bem como faz digressões sobre a falta de vagas no sistema prisional.
Requer, ao final;

“1. LIMINARMENTE, a suspensão dos efeitos do mandado de prisão; 
2. No mérito, a concessão da ordem para READEQUAR O REGIME INICIAL para o SEMIABERTO, ou prisão domiciliar na falta de vaga, procedendo a detração de 2 meses e 8 dias já cumpridos a época dos fatos;”

Examinados os autos, decido.
Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou o inteiro teor do acórdão proferido pelo STJ (juntou apenas a ementa), ora autoridade apontada como coatora.
Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 
Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo: 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 
1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”

 “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente